Tribunal: TJMT
Processo: 1008067-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008067-56.2020.811.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES
PACIENTE: LEONES MIRANDA MARQUES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Leones Miranda Marques, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, §4o, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Aduz a impetrante que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e que a autoridade coatora, à míngua de fundamentação concreta, denegou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Além disso, ressalta que, em razão de o acusado ter cumprido mais de 1/6 (um sexto) da pena, já poderia progredir de regime, tanto que formulou pedido através do PEA, o qual não foi apreciado até a presente data, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Por fim, sustenta que, diante da pandemia de COVID-19­, e da falta de condições da instituição prisional, deve ser posto em liberdade.
A liminar pleiteada foi indeferida, sendo requisitada à autoridade indigitada coatora as informações pertinentes.
Contudo, conquanto devidamente cientificado por meio do malote digital em três oportunidades [id. 39276955, 40301995 e 42852514], o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá deixou transcorrer silente o prazo previsto no item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.
Desse modo, reitere-se a requisição ao juízo apontado como coator, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas – inclusive via contato telefônico, se possível –, para prestar as informações necessárias, nos termos do decisão de 2-4-2020 [id. 39235492].
Oficie-se, com a urgência que o caso requer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.